Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS ARTICULADOS NA APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 111/STJ. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresentaria omissão acerca da: (i) ocorrência de novação de direitos, (ii) necessidade de prévia formação de fonte de custeio, (iii) aplicabilidade da Súmula 111 do STJ para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [reconhecimento da ocorrência de novação contratual e da necessidade de prévia formação de fonte de custeio], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Matéria sobre a base de cálculo sobre a qual incidirá a verba honorária [aplicabilidade da súmula 111/STJ], caso venha a se suscitada, deve ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, a ser oportunamente submetida ao crivo do contraditório, e não em pronunciamento prévio, em sede recursal.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CF, arts. 5o, I, 202; CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025; CC, arts. 104, 114, 360, 424 e 840.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, Súmula n.o 111